Tribunal: TJDFT
Processo: 0732445-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que revogou liminar anteriormente deferida e facultou às partes manifestarem-se quanto a eventual ilegitimidade ativa. Dentre os pedidos, os agravantes requereram que "seja deferida a legitimidade dos autores". Contudo, a matéria sequer foi apreciada pelo juízo de origem, que aguarda a manifestação das partes. Desta forma, ante eventual vício que impeça o conhecimento pleno do recurso e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403